Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Comprovada a alienação, o adquirente de veículo automotor tem o dever legal de adotar as medidas conducentes à expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consoante o disposto no artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. O alienante que deixa de comunicar a venda responde solidariamente pelas multas aplicadas em razão da circulação do automóvel, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Eventual responsabilidade solidária do alienante pelos débitos relacionados ao automóvel vendido, perante o Detran/DF ou o Distrito Federal, não elide nem modifica a obrigação de transferência assumida pela compradora.
IV. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
V. Atende ao critério da razoabilidade multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
VI. Apelação desprovida.